Tribunal: TJDFT
Processo: 0708947-07.2022.8.07.0019
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-10-06
Data de publicação: 2023-10-19

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. TEORIA DA ASSERÇÃO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. BRB CARD. GRUPO ECONÔMICO. RESPONSABILIDADE. COBRANÇA EM DUPLICIDADE SOMADA A AUSÊNCIA DE COBRANÇA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL. QUANTUM ADEQUADO. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso interposto pela parte BRB BANCO DE BRASILIA S.A contra sentença que julgou improcedente o pedido contraposto e procedentes os pedidos formulados na inicial para: a) Condenar a segunda requerida, DREAM CAR COMERCIO DE VEICULOS MULTIMARCAS LTDA – ME a para ofertar um meio de pagamento para que o autor possa pagar o valor de R$ 1.800,00 referente as 3 últimas parcelas do parcelamento; b) Condenar o primeiro requerido BANCO DE BRASÍLIA S/A a pagar para o autor o valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais) por danos morais.
II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular. Foram apresentadas contrarrazões (ID 51123978).
III. A teoria da asserção prestigia a pertinência subjetiva na conformidade dos fatos relatados na petição inicial, bastando a alegação de que há a responsabilidade pela relação jurídica material para o posicionamento no polo passivo da ação. Portanto, a análise da existência de responsabilidade é matéria de mérito e será oportunamente analisada. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.
IV. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.8.078/1990).
V. A responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor - CDC, bastando ser demonstrada a falha na prestação do serviço, o dano e o nexo causal. O fornecedor somente não será responsabilizado se provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou se houve culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (art. 14, § 3o, incisos I e II, do CDC).
VI. Embora o BRB BANCO DE BRASÍLIA S/A e o CARTÃO BRB S/A sejam pessoas jurídicas distintas, integram o mesmo grupo econômico (art. 28, I, do CDC), razão pela qual é possível ao consumidor demandar uma ou outra (STJ/ REsp 879.113/DF), além disso, soma-se a isso o fato de que toda contratação de serviços é feita por meio do banco, o que, dá a entender ao consumidor tratar-se de um único fornecedor.
VII. No caso, o autor realizou o pagamento por meio de cartão de crédito referente a compra e venda de um veículo, tendo sido a compra parcelada em 10x de R$ 600,00. Em análise dos autos, verifica-se que o recorrente lançou a cobrança de 8 parcelas, contudo, estornou a última do mês de dezembro de 2021, assim, o recorrido somente pagou 7 parcelas das 10 programadas. Com efeito, restou demonstrada a falha na prestação do serviço pelo recorrente que cobrou em dois meses a mesma parcela duas vezes e, após reclamação do autor, deixou de lançar nas faturas o restante das parcelas. Além disso, as parcelas pagas não foram repassadas ao vendedor do veículo que cobrou do autor o pagamento desde 2021.
VIII. Desse modo, a situação vivenciada pelo autor extrapola o mero aborrecimento do cotidiano e é capaz de vulnerar os atributos da personalidade, afetando diretamente a dignidade do indivíduo. A fixação do dano moral, conquanto tenha um critério subjetivo, deve considerar a situação do ofendido, o dano e sua extensão, de forma a não ser irrisória, nem ensejar o seu enriquecimento sem causa, observados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Desse modo, o valor fixado em sentença se mostra adequado.
IX. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Condeno o recorrente vencido ao pagamento de custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% do valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei n. 9.099/95.
X. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.